Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-33.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015181-33.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BIANCA JULIA DA SILVA GOUVEIA - CPF: 055.219.071-30 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1015181-33.2026.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BIANCA JULIA DA SILVA GOUVEIA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO DE DÉBITO. PAGAMENTO POSTERIOR À LAVRATURA DO PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais. A parte autora sustenta que celebrou acordo para quitação de débitos referentes às faturas de novembro e dezembro de 2025 e janeiro de 2026, mas, mesmo após o pagamento, teve seu nome protestado. Alega que a concessionária reconheceu administrativamente a necessidade de baixa dos protestos, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais. A concessionária defende que os protestos foram realizados quando os débitos ainda estavam inadimplidos, sustentando a regularidade de sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto dos títulos foi realizado de forma irregular diante da posterior quitação dos débitos; e (ii) estabelecer se a posterior autorização para cancelamento dos protestos configura reconhecimento de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à controvérsia o Código de Defesa do Consumidor, submetendo a concessionária ao regime de responsabilidade objetiva, sem afastar o ônus da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e da ré de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373 do CPC.

4.

Os documentos dos autos demonstram que as faturas foram quitadas somente após o encaminhamento dos respectivos débitos a protesto, de modo que, quando efetivados os apontamentos, as obrigações permaneciam líquidas, certas, exigíveis e inadimplidas.

5.

A quitação superveniente da dívida não torna ilícito o protesto regularmente realizado, porquanto o ato foi praticado no exercício regular do direito do credor.

6.

O reconhecimento administrativo da necessidade de providenciar a baixa dos protestos após a quitação dos débitos objetiva apenas regularizar a situação cadastral da consumidora, não constituindo confissão de ilicitude do protesto originariamente efetuado.

7.

Ausente demonstração de irregularidade no apontamento dos títulos, não se configura falha na prestação do serviço nem ato ilícito imputável à concessionária, afastando-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O protesto realizado quando o débito é líquido, certo, exigível e inadimplido constitui exercício regular de direito.

2.

A quitação posterior da dívida não torna ilícito o protesto regularmente efetivado.

3.

A autorização administrativa para baixa do protesto após o pagamento da dívida não configura reconhecimento de ato ilícito.

4.

Inexistente irregularidade no protesto, não há falar em falha na prestação do serviço ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.492/1997, art. 26; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.212.424/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), Quarta Turma, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018; STJ, REsp nº 1.195.668/RS, Quarta Turma, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17.10.2012; TJMT, Recurso Inominado nº 1050955-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 27.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 372957589, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta, em síntese, que restou caracterizada falha na prestação do serviço, em razão do protesto indevido do débito, circunstância que, por si só, configura dano moral indenizável.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora celebrou acordo com a concessionária de energia elétrica para regularização de débitos referentes às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro de 2026, tendo adimplido integralmente as obrigações assumidas.

Sustenta, contudo, que, mesmo após a quitação do acordo, a concessionária promoveu o protesto de seu nome.

Relata que buscou solucionar a questão administrativamente e que a própria reclamada, por meio de
e-mail
encaminhado à autora, reconheceu a irregularidade do protesto, informando que adotaria as providências necessárias para solicitar sua baixa junto ao cartório competente.

Afirma, entretanto, que o ato ilícito já havia produzido efeitos na sua esfera pessoal e financeira, em razão da restrição indevida de seu nome.

Por sua vez, a reclamada sustenta a improcedência do pedido indenizatório, ao argumento de que o pagamento da fatura foi realizado em atraso e somente após o encaminhamento do débito a protesto.

Defende, assim, a regularidade de sua conduta, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de danos morais indenizáveis.

A
matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC)
.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem a ilicitude da conduta da concessionária aptos a justificar a reforma da sentença de improcedência.

Os documentos constantes dos autos demonstram que as faturas referentes aos meses de
novembro de 2025
(R$ 467,44),
dezembro de 2025
(R$ 308,47) e
janeiro de 2026
(R$ 338,86) foram quitadas apenas em
06/01/2026
,
05/02/2026
e
05/03/2026
, respectivamente, ou seja, em datas posteriores ao encaminhamento dos respectivos débitos a protesto, ocorrido
em 26/11/2025, 24/12/2025 e 26/01/2026
(IDs 372957572 e 372957573).

Assim, quando os títulos foram encaminhados a protesto, os débitos permaneciam inadimplidos, circunstância que afasta a alegação de irregularidade do ato praticado pela concessionária. A posterior quitação das faturas não tem o condão de tornar ilícito um protesto que, à época de sua efetivação, encontrava-se amparado na existência de dívida exigível e não adimplida.

Embora a autora tenha formulado
reclamação administrativa em 12/03/2026
(ID 372957574), oportunidade em que a concessionária
reconheceu
a necessidade de providenciar o cancelamento dos protestos e emitiu as respectivas autorizações de baixa (IDs 372957576 e 372957577),
tal providência decorreu da superveniente quitação dos débitos e não constitui, por si só, reconhecimento da ilicitude do protesto originariamente realizado
.

Com efeito, o reconhecimento administrativo da necessidade de cancelamento do protesto após a satisfação da obrigação visa apenas restabelecer a regularidade cadastral do consumidor, não significando confissão de ato ilícito quando o apontamento foi efetivado em momento no qual a dívida era líquida, certa, exigível e permanecia inadimplida.

Ausente a demonstração de irregularidade na inscrição dos títulos a protesto, não se configura falha na prestação do serviço nem ato ilícito imputável à concessionária. Por conseguinte, inexiste fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR.
REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente.
(STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS)

2.Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
"legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento"
(REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018) (grifei).

Desse modo, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026